Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-68.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800581-68.2023.8.14.0144

APELANTE: BENEDITA PINHEIRO DA COSTA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BENEDITA PINHEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. AUS
Ê
NCIA DE CONTRATO

QUE COMPROVA AQUISI
ÇÃ
O DO PACOTE INTITULADO
“
T
Í
TULO DE CAPITALIZA
ÇÃ
O
”
. FALTA DE COMPROVA
ÇÃ
O DA CONTRATA
ÇÃ
O. INEXIST
Ê
NCIA DO NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO. MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A EM SEUS TERMOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apela
çã
o interposta em face de senten
ç
a que julgou procedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais relacionados a descontos realizados no benef
í
cio previdenci
á
rio da parte autora, decorrentes da aus
ê
ncia de comprova
çã
o de contrata
çã
o de servi
ç
o intitulado
“
t
í
tulo de capitaliza
çã
o
”
.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A controv
é
rsia gira em torno da regularidade da contrata
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio, com a alega
çã
o de inexist
ê
ncia de contrata
çã
o e falha no dever de informa
çã
o por parte do banco. A institui
çã
o financeira n
ã
o apresentou nenhuma prova da contrata
çã
o.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. Prescri
çã
o arguida n
ã
o compreende lapso temporal discutido na presente demanda. Prescri
çã
o rejeitada.

4. N
ã
o tendo sido evidenciada a regularidade da contrata
çã
o em debate, n
ã
o h
á
o que modificar no cap
í
tulo da senten
ç
a que declarou sua inexist
ê
ncia, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em raz
ã
o de sua responsabilidade objetiva.

5. Quantum indenizat
ó
rio arbitrado atende a razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme S
ú
mula 54 do STJ.

7. Juros morat
ó
rios dos danos materiais, sequer h
á
interesse recursal para modifica
çã
o, tendo em vista que a senten
ç
a determinou o in
í
cio a partir do evento danoso.

8. Mantidos os honor
á
rios advocat
í
cios no percentual fixado na senten
ç
a.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo do banco e parcialmente provido o da autora t
ã
o somente modificar a data inicial de incid
ê
ncia dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, na forma da S
ú
mula 54 do STJ.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela instituição bancária e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela demandante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO BRADESCO S.A e BENEDITA PINHEIRO DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo de Quatipuru, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800581-68.2023.814.0144).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de título de capitalização com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos;

CONDENAR
o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, sendo que os descontos realizados após março/2021 serão restituídos em dobro, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar desta sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONFIRMAR a tutela de urgência de ID n. 105619585.
”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a prescrição. No mérito, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco, tendo em vista a ausência de prova positiva do direito alegado.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazão apresentada pugna o desprovimento do recurso.

A parte autoria interpôs recurso adesivo buscando a majoração dos danos morais fixados, e arbitramento dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, bem como a fixação dos juros desde a data do evento danoso.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados entre o período de
23/01/20218 e o dia 1/12/2018
. Todavia, basta uma simples leitura da peça exordial, para verificar que a autora questiona descontos realizados entre o período de
29/12/2021 e 23/06/2023
, consequentemente, o lapso temporal indicado não se encontra em discussão, motivo pelo qual rejeito a prejudicial.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado
.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora em relação aos danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

No entanto, quanto à incidência dos juros moratórios dos danos materiais, sequer há interesse recursal para modificação, porque já determinado o início a partir do evento danoso.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo do banco e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do autor para apenas e tão somente modificar a data inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2025